Tribunal: TJES
Processo: 5040824-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040824-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
RECORRIDO: AUTOMATECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5040824-69.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ESX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RECORRIDO:
GLICERIA ROSA DE LYRIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO CÂMBIO. FALTA DE PROVA DE DEFEITO PREEXISTENTE À COMPRA. ÔNUS DO COMPRADOR. DEVER DE DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RISCO ASSUMIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ESX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA em face do AUTOMATECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e GRAND VIX GUINDASTES E MAQUINAS PESADAS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra ter adquirido um veículo Fiat/Doblo Adv 1.8, ano 2012/2013, Placa ITX 8D39, em 24/04/2023. Sustentou que o valor de aquisição foi de R$ 50.000,00, sendo R$ 40.000,00 pagos à primeira requerida (AUTOMATECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) e R$ 10.000,00 pagos à segunda requerida (GRAND VIX GUINDASTES E MAQUINAS PESADAS LTDA) no momento da entrega do veículo, conforme orientação recebida. Alegou que a segunda requerida, através de seu sócio-administrador, intermediou toda a transação. Aduziu que, poucos meses após a aquisição, em junho de 2023, o veículo teria apresentado problemas graves no câmbio. Informou que comunicou o problema ao sócio administrador da primeira requerida, mas não obteve assistência e precisou arcar com a substituição da peça, gastando R$ 4.372,97 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos). Por fim, pugnou a parte autora pela restituição do valor gasto com o reparo, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida, AUTOMATECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da matéria e sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que a relação jurídica não é de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código Civil, vez que seu objeto social principal é manutenção e reparação de equipamentos, não incluindo a compra e venda de veículos, o que a descaracteriza como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC. Alegou que a autora não cumpriu o ônus do art. 373 do CPC, pois não apresentou prova idônea, como laudo mecânico, que constatasse o problema na caixa de câmbio, inviabilizando a utilização do bem. Afirmou que o veículo sempre esteve em ótimo estado de trafegabilidade enquanto foi de sua propriedade. Informou que o veículo foi fabricado em 2012 (mais de dez anos de uso), sendo a depreciação um risco assumido pela adquirente. Além disso, aduziu que a suposta troca da peça ocorreu em 06 de agosto de 2023, tempo suficiente após a aquisição (abril de 2023) para que a troca pudesse decorrer de má utilização do bem pela própria demandante, e não de vício oculto. Defendeu que os fatos narrados não foram comprovados e que meros aborrecimentos não configuram dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, tendo pugnado pela improcedência do pedido de indenização por danos morais por ausência de prova do sofrimento e do nexo causal com ato culposo. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos da inicial.

Já a requerida GRAND VIX GUINDASTES E MAQUINAS PESADAS LTDA, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita. No mérito, alegou que a relação jurídica não é de consumo, pois ela não figura como fornecedora, fabricante, importadora ou vendedora do bem, o que afasta a aplicação do CDC, conforme o art. 3º. Aduziu que a responsabilidade por redibir o vício é do alienante, sendo que a própria autora, na inicial, informou que a AUTOMATECNO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi a vendedora. Defendeu que o art. 445 do Código Civil estabelece o prazo de 30 dias para o adquirente reclamar sobre vícios em bens móveis. Além disso, a autora teve a posse direta do veículo por dois dias antes de concluir a compra, com a finalidade de inspeção, tendo, portanto, ampla oportunidade de examinar o bem. Argumentou que, se houve defeito, este pode ser resultado de desgaste natural ou problema superveniente, não sendo crível que o vício grave não fosse percebido pela autora nos dois dias de posse ou nos mais de sessenta dias de uso. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais formulados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16324621, a parte requerente interpôs Recurso Inominado sustentando que a relação é de consumo, pois se enquadra como destinatária final e as requeridas atuaram como fornecedoras, cooperando na negociação e partilhando o preço. Afirma que as recorridas têm a locação e comercialização de veículos e máquinas em suas atividades empresariais. Alega que a utilização da estrutura da GRAND VIX GUINDASTES E MAQUINAS PESADAS LTDA para exposição do veículo reforça a caracterização da cadeia de fornecimento. Requer a aplicação do CDC e o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das Recorridas (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Argumenta que o defeito não é mero desgaste natural de veículo usado, mas sim um vício oculto grave e preexistente (trinca estrutural no câmbio) deliberadamente mascarado com
durepox
para ocultar o vazamento de óleo. Alega que essa conduta configura fraude e violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Informa que o depoimento do mecânico teria confirmado a trinca, o reparo anterior com
durepox
e que o defeito era anterior à venda. Pugna pelo ressarcimento integral dos danos materiais comprovadamente gastos com a substituição da peça, no valor de R$ 4.372,97 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos). Pleiteia indenização por danos morais, argumentando que a conduta dolosa de ocultação do defeito (fraude) e a necessidade de dispêndio inesperado em curto prazo configuram dano extrapatrimonial, atingindo a dignidade e a confiança da compradora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na exordial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre determinar a natureza jurídica da relação entre as partes, e, consequentemente, apurar a responsabilidade das recorridas pelo vício alegado pela recorrente, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Como corretamente assinalado pelo juízo
a quo
, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, pois o negócio jurídico em questão foi celebrado entre particulares, inexistindo a presença dos elementos caracterizadores da relação de consumo, quais sejam, fornecedor e consumidor, definidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Dessa forma, ausente a configuração de relação de consumo, a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas de direito civil comum, especialmente as que regem os contratos e as obrigações entre particulares, afastando-se a incidência das regras protetivas do CDC.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora procedeu à aquisição de um veículo usado sem a devida vistoria técnica prévia por profissional de sua confiança, a fim de verificar as condições mecânicas e estruturais do automóvel. Trata-se de conduta que se afasta da diligência mínima esperada do comprador, sobretudo quando se trata de bem com desgaste natural pelo uso e pelo tempo.

É pacífico o entendimento de que, na compra e venda de veículo usado, incumbe ao adquirente verificar, antes da celebração do negócio, o real estado do bem, cabendo-lhe assumir o risco de eventuais defeitos não perceptíveis de imediato. A boa-fé objetiva impõe a ambas as partes o dever de agir com transparência e prudência, mas não transfere ao vendedor a responsabilidade por vícios ordinários ou previsíveis decorrentes do uso regular do bem.

No presente caso, ao optar por efetivar a compra sem qualquer vistoria mecânica ou avaliação técnica, a autora assumiu o risco da aquisição, devendo suportar as consequências de eventuais reparos que o veículo venha a demandar.

Assim, não há falar em vício oculto capaz de ensejar o desfazimento do negócio ou a responsabilização da parte vendedora, porquanto ausente qualquer conduta dolosa ou omissiva que caracterize defeito de consentimento ou quebra dos deveres anexos da boa-fé.

Neste sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. COMPRA E VENDA . VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DESGASTE NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO .
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. O comprometimento de alguns componentes, pelo desgaste, é natural, posto tratar-se de veículo com expressiva quilometragem registrada quando adquirido. Ausência de vistoria prévia por mecânico da confiança do consumidor. Consequências . Autor que não demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de do direito alegado, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil ( CPC), observadas as peculiaridades do caso.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE EXPERIMENTOU, QUANDO MUITO, DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL . RECURSO DESPROVIDO. O evento narrado nos autos configurou aborrecimento incapaz de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Ademais, forçoso consignar que não basta a afirmação de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu . (TJ-SP - Apelação Cível: 1019106-22.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/01/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021) (gn).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AUTOMÓVEL USADO COM SETE ANOS DE USO . DEFEITO NO MOTOR APÓS TRÊS MESES DA COMPRA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO ANTERIOR A COMPRA . SUPOSTO VÍCIO QUE NÃO ISENTA O COMPRADOR DE VISTORIAR O VEÍCULO NO ATO DA COMPRA. ACEITAÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .
Recurso conhecido não provido. (TJ-PR 0000418-54.2022.8 .16.0192 Nova Aurora, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2024) (gn).

No que se refere à alegação de vícios redibitórios, importa salientar que a sua caracterização exige prova inequívoca de que o defeito era preexistente à alienação e de tal gravidade que torne o bem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminua consideravelmente o valor, nos termos dos arts. 441 e seguintes do Código Civil.

Tal ônus probatório recai sobre a parte que suscita o vício, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação genérica ou presunção de defeito.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. I - Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II -
Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja oculto; anterior à alienação; e grave. III - O ônus da prova da existência do vício redibitório recai sobre aquele que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.175762-6/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 02/10/2023) (gn).

Entendo, portanto, que a recorrente não logrou comprovar de forma satisfatória que o alegado defeito existia antes da compra e venda, tampouco que comprometia substancialmente o uso normal do veículo.

Assim, ausente prova mínima da existência do vício e de sua gravidade, não há como reconhecer a verossimilhança das alegações, motivo pelo qual não prospera o pedido de reconhecimento de vício redibitório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)